Tribunal: STJ
Processo: 2348198-87.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228814 - SP(2025/0481944-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE GARCIA DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097
LARISSA LINO DA SILVA - SP448588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva imposta ao agravante, com
corpus
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade e diversidade
de entorpecentes, além de outros elementos que indicam a destinação mercantil das substâncias.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à forma de
acondicionamento e aos demais elementos probatórios, indicam a maior reprovabilidade da
conduta e a periculosidade concreta do agravante.
5. A primariedade e a ausência de antecedentes criminais do agravante não são suficientes para
afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico desta Corte.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para acautelar a ordem
pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante.
7. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não foi objeto de análise pelo acórdão
impugnado, o que inviabiliza sua apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 70eb1fac-7ebd-4cbf-a84c-b15043c6c8e5

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o
do Código de
art. 312
2.
Processo Penal.
A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade e
3.
diversidade de entorpecentes apreendidos, pode fundamentar a prisão preventiva.
Condições
pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que evidenciem a
4.
necessidade da medida.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente
para acautelar a ordem pública quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do
5.
agente estão demonstradas.
A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não pode
ser apreciada por esta Corte quando não foi objeto de análise pelo tribunal de origem, sob pena
de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313;
§4o;
o.
Lei no 11.343/06, art. 33,
Lei no 8.072/90, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
783.468/RJ,
07.02.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão
170.959/RJ,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023; RHC
Rel. Ministro Felix
91.896/BA,
Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.03.2018; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi,
426.142/SP,
julgado em 05.04.2018; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
400.411/SE,
Turma, julgado em 07.12.2017; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
95.544/PA,
Quinta Turma, julgado em 22.03.2018; STJ, RHC
Rel. Min.
68.971/MG,
Sebastião Reis Júnior,
26.09.2017;
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Messod
176.897/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 70eb1fac-7ebd-4cbf-a84c-b15043c6c8e5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228814 - SP (2025/0481944-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE GARCIA DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097

LARISSA LINO DA SILVA - SP448588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS.
EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva imposta ao agravante, com substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva
e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade e diversidade de
entorpecentes, além de outros elementos que indicam a destinação mercantil das substâncias.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à forma de
acondicionamento e aos demais elementos probatórios, indicam a maior reprovabilidade da
conduta e a periculosidade concreta do agravante.
Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

5. A primariedade e a ausência de antecedentes criminais do agravante não são suficientes para
afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico desta Corte.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para acautelar a ordem
pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante.
7. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não foi objeto de análise pelo acórdão
impugnado, o que inviabiliza sua apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o
do Código de
art. 312
2.
Processo Penal.
A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade e
3.
diversidade de entorpecentes apreendidos, pode fundamentar a prisão preventiva.
Condições
pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes
para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que evidenciem a necessidade da
4.
medida.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para acautelar a
ordem pública quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente estão
5.
demonstradas.
A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não pode ser apreciada
por esta Corte quando não foi objeto de análise pelo tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313;
§4o;
o.
Lei no 11.343/06, art. 33,
Lei no 8.072/90, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 783.468/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
07.02.2023; STJ, AgRg no RHC 170.959/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023; RHC 91.896/BA, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.03.2018; STJ, HC 426.142/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
julgado em 05.04.2018; STJ, HC 400.411/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 07.12.2017; STJ, RHC 95.544/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 22.03.2018; STJ, RHC 68.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
26.09.2017;
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 176.897/MG, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023.

Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
FELIPE GARCIA DA ROCHA
decisão que negou provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 126-131).
habeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma a ilegalidade e a desnecessidade da prisão preventiva,
sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas de prisão, ressalta a primariedade e a ausência
de antecedentes do agravante e argumenta que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas
não impedem a incidência do privilégio do
84o, da
bem como que faltou
art. 33,
Lei 11.343/06,
fundamentação idônea para afastar a substituição por medidas do
do Código de Processo
art. 319
Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada, ou, não sendo o caso, a submissão do
feito ao colegiado, para revogar a prisão preventiva imposta ao agravante e substituir a constrição
por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal
art. 319
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A defesa não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reproduzir teses já enfrentadas e rejeitadas.
No decreto preventivo, constou:

“(...) Trata-se, no mais, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 310, inciso II,
Com efeito, as custódias cautelares mostram-se absolutamente necessárias para a
garantia da ordem pública. Os fatos delineados nos autos revelam a apreensão de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes - cocaína (111,9g,
acondicionada em duas porções, lacre no0008023) e maconha (580,5g, fracionada
em 27 porções, lacre no 0008022) - distribuídos em pequenas embalagens
individuais e localizados em diferentes pontos do cenário delitivo.
Conforme consignado no auto de prisão em flagrante, o primeiro local indicado foi um
terreno baldio nas proximidades do ponto de abordagem, onde foram encontradas
diversas porções de maconha acondicionadas em sacos plásticos, além de uma porção
de cocaína em forma de pedra. Ademais, o autuado F. G. da R. confessou
informalmente aos policiais militares que realizava a venda dos entorpecentes a mando
de um indivíduo identificado como A. da S. G. J., vulgo “Biroca”, afirmando que os
Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

lucros eram divididos entre ambos e que, em seu aparelho celular apreendido, haveria
conversas com o referido comparsa. Segundo seu relato, a cada 25 gramas
comercializadas, 15 pertenciam ao mencionado “patrão” e 10 eram destinadas a si,
como forma de remuneração pela venda.
Esse conjunto probatório - a apreensão das drogas em quantidade relevante, a
forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, de
balança de precisão e de aparelho celular, além da própria confissão informal do
autuado - evidencia, ainda que em juízo de cognição sumária, a inequívoca
destinação mercantil dos entorpecentes, demonstrando o envolvimento do
custodiado com o comércio ilícito de drogas.
Cumpre ressaltar que o tráfico de entorpecentes constitui crime de extrema gravidade,
equiparado a hediondo pela
reconhecido pela jurisprudência dos
Lei no 8.072/90,
Tribunais Superiores como conduta que corrói o tecido social, fomenta a criminalidade
organizada e impulsiona a prática de inúmeros outros delitos, não apenas contra o
patrimônio, mas também contra a vida humana. A disseminação de drogas alimenta o
ciclo da dependência química, da marginalização e da violência urbana, demandando
resposta penal firme e proporcional à gravidade da conduta.
Ressalte-se, ainda, a elevada nocividade das substâncias apreendidas, amplamente
conhecidas por seu alto poder viciante e potencial destrutivo, contribuindo para a
expansão da criminalidade violenta e a degradação das relações sociais e familiares.
Ademais, embora o autuado seja primário e não possua antecedentes criminais,
encontra-se sob investigação no inquérito no 1503411-36.2024.8.26.0066, o qual,
conforme consulta realizada nesta data, indica que, por meio de denúncia
anônima, foi verificado que em dezembro de 2024 o investigado publicava, em
aplicativo de mensagens, fotografias exibindo grande quantidade de entorpecentes
para venda. Tal circunstância evidencia que o fato ora analisado não se trata de
episódio isolado, mas de conduta reiterada, que se prolonga há, pelo menos, onze
meses.
Conforme pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a preservação da
ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no HC n.
766.592/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
- destaquei).
13/2/2023,
16/2/2023.
Não discrepa desse entendimento a jurisprudência mais atual do Excelso Supremo
Tribunal Federal: (...)
Dessa forma, a soma dos elementos coligidos evidencia o grau de inserção do autuado
no ambiente delitivo, revelando a perniciosidade de sua liberdade para a ordem pública
e justificando, de modo inequívoco, a necessidade da custódia preventiva, única medida
idônea a resguardar a ordem pública e interromper a persistência na traficância ilícita de
entorpecentes.
É o suficiente.
Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA de F. G. R., devidamente qualificado nos autos, com
fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e
da
art. 20
Expeça-se mandado de prisão, promovendo-se o encaminhamentos
Lei no 11.340/06.
de praxe.” (e-STJ, fls. 52-54)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar, ao contrário do sustentado pela defesa,
está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta
da conduta delitiva. Conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado
estadual, a apreensão 115,96g de cocaína e 586,78g de maconha indica a periculosidade
do agravante ao meio social.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELE
VÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem
pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (457 gramas de
cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada,
bem como da periculosidade concreta do agravante, a revelar a indispensabilidade da
imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes) III - A presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem
o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar
a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - É
Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no HC n. 783.468 /RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
22/2/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS
MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO
ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA,
NA
HIPÓTESE.
PRISÃO
DOMICILIAR. DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a prisão preventiva foi
devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias
munições. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia
da ordem pública. 2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena
que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não
se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar. 3. É inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito
demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Em relação ao pleito
de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a
insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para
alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso
ordinário em habeas corpus. 5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do
recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para
acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2023,
22/2/2023.
Vale anotar, ainda, que, pelo mesmo motivo acima delineado, é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC 426.142/SP,
15/03/2018,
23/03/2018;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e HC
5/4/2018,
16/4/2018;
400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017,
DJe 15/12/2017.
Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

Além disso, o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC
95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
22/3/2018,
2/4/2018;
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/9/2017,
9/10/2017.
No que tange à tese de violação ao princípio da homogeneidade, verifica-se que o tema
não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado, o que inviabiliza a apreciação da matéria por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE CONHECEU
EM PARTE DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
HOMOGENEIDADE.
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, a análise da decisão que
decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão
de que a prisão cautelar imposta ao Agravante encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem
pública, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida: 1.028
gramas de crack, 238,66 gramas de cocaína, e 26,36 gramas de maconha (fl. 421),
circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente e revelam a
indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III -No que concerne à
alegação de que a custódia cautelar seria medida mais gravosa que eventual e futura
pena a ser aplicada, ressalta-se que a questão não foi enfrentada pelo tribunal a quo,
também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida
manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de indevida
supressão de instância. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 176.897/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
3/10/2023,
11/10/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

É o voto.
Documento eletrônico VDA53816654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: de0f0428-46aa-4195-916a-44374d9ecded

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.814 / SP
Número Registro: 2025/0481944-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007754520258260557 20250001209067 23481988720258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE GARCIA DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097
LARISSA LINO DA SILVA - SP448588
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE GARCIA DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS : GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097
LARISSA LINO DA SILVA - SP448588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:51
Código de Controle do Documento: 0cccdd52-c6a8-4d18-b8b5-a8da96f2e28d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:51
Código de Controle do Documento: 0cccdd52-c6a8-4d18-b8b5-a8da96f2e28d